Tribunal: TJBA
Processo: 8000066-37.2023.8.05.0060
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000066-37.2023.8.05.0060

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ANANDA DE AZEVEDO ASSUNCAO FONSECA

APELADO: KARINE SANTOS DOMINGUES BARROS

Advogado(s)
:
KATIANE DE MORAES MAKOSKI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE VALORES EXORBITANTES. FATURAS DUPLICADAS. PARCELAMENTO COMPULSÓRIO. IRREGULARIDADES NO FATURAMENTO.

1. COBRANÇA INDEVIDA. IRREGULARIDADES MÚLTIPLAS. Configurada a irregularidade das cobranças quando a concessionária emite faturas duplicadas para os mesmos períodos, cobra valores aproximadamente 10 vezes superiores à média histórica sem justificativa técnica adequada e impõe parcelamento unilateral sem anuência do consumidor.

2. DANO MORAL. COBRANÇA ABUSIVA. SUPERAÇÃO DA TEORIA DA MERA COBRANÇA. A cobrança abusiva por concessionária de serviço público essencial configura dano moral indenizável quando caracterizada por conjunto de condutas desrespeitosas que transcendem o mero aborrecimento, incluindo persistência na cobrança após questionamentos administrativos, ameaças de suspensão de serviço essencial e negligência na prestação de esclarecimentos.

3. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. O valor de R$ 7.000,00 fixado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a conduta reiterada da prestadora, a condição especial da consumidora (gestante) e a finalidade pedagógica da condenação.

4. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. MAJORAÇÃO. O não provimento da apelação enseja a aplicação do art. 85, §11 do CPC, com majoração dos honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000066-37.2023.8.05.0060, em que são partes as acima indicadas.

ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO à apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, na forma do voto da Relatora.

Salvador, .